Tribunal: TJDFT
Processo: 0707987-34.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707987-34.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME APELADO: RESTAURANTE BIAL'S LTDA - ME DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a apelante tenha apresentado comprovante bancário de pagamento (id. 22432596), a numeração do processo constante da Guia de Custas e Emolumentos (id. 22432597) que o acompanha diverge da referente ao presente processo. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacione aos autos o comprovante de pagamento que permita aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova o recolhimento do prepara regular e em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora